Tribunal: TJBA
Processo: 8066761-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066761-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JANDAIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ag
ravo de Instrumento. Direito Administrativo. Servidor público. Transferência de lotação em período eleitoral. Ausência de motivação idônea. Suspensão do ato administrativo.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a transferência de servidor público em período eleitoral sem motivação adequada viola a Lei nº 9.504/97; (ii) saber se o ato administrativo de transferência sem fundamentação viola os princípios constitucionais da administração pública.

A transferência de servidor público em período eleitoral sem demonstração de necessidade inadiável do serviço viola o art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. A ausência de motivação específica para a transferência, considerando o deslocamento de 31 km e ausência de processo administrativo regular, configura violação aos princípios da motivação e da legalidade. O cumprimento da Lei Municipal nº 35/2010 (Plano de Carreira do Magistério) é obrigatório, exigindo processo específico e atendimento dos critérios estabelecidos para alteração de lotação. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo da demora configurado pelos danos imediatos à servidora no exercício de suas funções.

Agravo de instrumento provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8066761-22.2024.8.05.0000; Recorrente: MARIA JOSE CONCEIÇÃO DOS SANTOS; Recorrido: MUNICÍPIO DE JANDAÍRA/BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .